Tribunal: TJES
Processo: 0013661-44.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013661-44.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JURACI ALMEIDA BATISTA DOS SANTOS FILHO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena em 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa. O apelante requer: (i) nulidade das provas por ilegalidade da busca pessoal; (ii) absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006; e (iii) revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada sem mandado judicial, diante da tentativa de fuga do apelante em local de intenso tráfico, caracteriza fundada suspeita; (ii) verificar se estão presentes elementos para absolvição ou desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (iii) analisar se a dosimetria da pena foi corretamente fundamentada, em especial a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal é legítima quando amparada em fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP. A tentativa de fuga em região conhecida pelo tráfico constitui justa causa objetiva, legitimando a abordagem e afastando a alegação de nulidade das provas.

4. A materialidade e a autoria do crime de tráfico estão comprovadas por laudos, autos de apreensão e depoimentos policiais colhidos sob contraditório, que relataram a posse de drogas fracionadas, variedade de entorpecentes, balança de precisão, incompatíveis com o uso pessoal.

5. O art. 33 da Lei nº 11.343/2006 tipifica múltiplas condutas relacionadas ao tráfico, não sendo necessário demonstrar ato concreto de mercancia, bastando a posse de entorpecentes com destinação comercial.

6. A dosimetria deve observar o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que prevê a análise conjunta da natureza e da quantidade da droga. No caso, as quantidades apreendidas (9,4g de crack, 89,2g de cocaína e 167,9g de maconha) não são expressivas a ponto de justificar a exasperação da pena-base. A ausência de fundamentação idônea impõe a redução da pena-base ao mínimo legal.

7. Reconhecida a reincidência específica, aplica-se o aumento de 1/6, resultando em pena definitiva de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

_____________________

Tese de julgamento
: 1. A busca pessoal sem mandado judicial é legítima quando realizada diante de fundada suspeita, caracterizada pela tentativa de fuga em local conhecido pelo tráfico; 2. Os depoimentos policiais prestados em juízo, quando harmônicos e coerentes, constituem prova idônea para fundamentar condenação por tráfico de drogas; 3. A posse de variedade de drogas embaladas e prontas para comercialização afasta a desclassificação para uso pessoal; 4. A quantidade e a natureza das drogas devem ser analisadas conjuntamente na dosimetria, não podendo justificar exasperação da pena-base sem fundamentação concreta.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 240, § 2º, e 244; CP, arts. 59, 61, I, 69 e 33, § 2º; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, 40, IV, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgRg no RHC 169.343, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08.06.2021; STJ, AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 22.02.2022; STJ, HC 449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.08.2018; STJ, REsp 1.976.266/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 25.10.2022; TJES, ApCrim 035200028153, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 20.04.2022; TJES, AC 0012122-09.2021.8.08.0035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 24.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, POR MAIORIA DE VOTOS, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0013661-44.2020.8.08.0035

APELANTE:
JURACI ALMEIDA BATISTA DOS SANTOS FILHO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
JURACI ALMEIDA BATISTA DOS SANTOS FILHO

contra a r. sentença de id 14504147 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante nas sanções do art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena em 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, com regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões de id 14504158, requer o apelante, em síntese,
(i)
a declaração de nulidade das provas obtidas, ao argumento de ilegalidade na abordagem policial pela ausência de fundada suspeita; subsidiariamente,
(ii)

a absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas e desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da lei nº 11.343/06; e
(i
i
i)
a reforma da dosimetria da pena, fixando a pena base no mínimo legal previsto para o crime em comento.

Contrarrazões, no id 14504160, pela manutenção integral do édito condenatório.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 15776718, também pelo
des
provimento
do apelo.

Compulsando detidamente os autos, observa-se que narra a denúncia que:

“(...) no dia 29 de setembro de 2020, por volta das 10h30min, na Rua Inácio Pessoa, bairro Paul, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, para fim de traficância, drogas ilícitas, sem autorização e desacordo com a lei, conforme Boletim Unificado de fls. 22/25, Auto de Apreensão de fl. 08 e Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas à fl. 09.

Depreende-se dos autos que, na data supracitada, policiais militares, durante patrulhamento tático motorizado pelo local dos fatos, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, avistaram um indivíduo que ao perceber a presença da Polícia Militar tentou empreender fuga.

Diante disso, os policiais militares realizaram a abordagem, ocasião em que o referido indivíduo foi identificado como Juraci Almeida Batista dos Santos Filho, ora denunciado, e em busca pessoal, encontrado no bolso de sua bermuda: 27 (vinte e sete) pinos de substância entorpecente conhecida como cocaína; 02 (dois) aparelhos celulares e a quantia de R$ 2,00 (dois reais) em espécie.

Aflora dos autos que Juraci assumiu a propriedade da droga para os policiais militares, bem como os informou que vem traficando entorpecentes naquela região, pois já cumpriu pena anteriormente pelo mesmo crime, e desde então, por não ter encontrado ocupação lícita, permaneceu no tráfico de drogas.

Registra-se que, os policiais militares ao realizarem a revista nas imediações do local da abordagem de Juraci, localizaram, em um terreno baldio próximo, a quantia de 35 (trinta e cinco) pedras de substância entorpecente conhecida como crack, 59 (cinquenta e nove) buchas de sustância entorpecente conhecida como maconha, 36 (trinta e seis) pinos de substância entorpecente conhecida como cocaína e 01 (uma) balança de precisão.

Verifica-se que, desses entorpecentes encontrados, o denunciado assumiu a propriedade das 59 (cinquenta e nove) buchas de substância conhecida como maconha, informando que venderia cada uma por R$ 3,00 (três reais), e dos pinos pequenos de substância entorpecente conhecida como cocaína, que seriam vendidos cada um pelo valor de R$ 5,00 (cinco reais).”

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra em liberdade –, passo à análise das razões recursais.

Da
nulidade da prova por ilicitude da busca pessoal

A defesa alega, em sede prefacial, a ilicitude da busca pessoal realizada no Apelante, sustentando que a abordagem se deu sem a necessária "fundada suspeita" exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal, configurando uma "pescaria probatória" (
fishing expedition
). Argumenta que o simples fato de o réu ter tentado empreender fuga ao avistar a viatura policial, mesmo em local conhecido como ponto de tráfico, não seria suficiente para justificar a medida.

Ressalta-se, neste ponto, que a busca pessoal é legítima caso amparada em
fundadas razões
e devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto (AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022).

Adicionalmente, de acordo com o art. 240, § 2º, e o art. 244, ambos do CPP, a busca pessoal independe de mandado judicial e pode ser realizada a qualquer tempo, quando houver
fundada suspeita
de posse de objetos ilícitos.

No caso dos autos, conforme narrado em juízo pelo Policial Militar Luciano Baleeiro Pereira, a guarnição realizava patrulhamento em uma área notoriamente conhecida pelo intenso comércio de entorpecentes (Rua Inácio Pessoa, no bairro Paul). Ao adentrarem na via, avistaram o apelante que, ao perceber a presença policial, imediatamente tentou se evadir em direção a um terreno baldio que, segundo o militar, possuía rotas de fuga.

Em busca pessoal, foram encontrados em sua posse 27 (vinte e sete) pinos de cocaína. Em diligências nas imediações, em um terreno baldio para onde o réu se dirigia em sua tentativa de fuga, os agentes localizaram mais 35 (trinta e cinco) pedras de crack, 59 (cinquenta e nove) buchas de maconha, 36 (trinta e seis) pinos de cocaína e 1 (uma) balança de precisão.

Nesse cenário, a apreensão de 35 (trinta e cinco) pedras de crack, 63 (sessenta e três) pinos de cocaína, 59 (cinquenta e nove) buchas de maconha e 1 (uma) balança de precisão evidencia as
fundadas razões
que levaram à abordagem, pois a quantidade e o tipo de material indicam, de forma inequívoca, que se destinavam à comercialização ilícita, justificando plenamente a medida.

O Superior Tribunal de Justiça, em caso concreto envolvendo circunstâncias semelhantes, já decidiu pela legalidade da abordagem dos policiais militares:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do Recurso Especial, por incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ. 2. O agravante foi condenado pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343 /2006, com pena de 5 anos de reclusão em regime fechado e 500 dias-multa. 3. O tribunal de origem manteve a condenação, considerando legítima a busca pessoal realizada por policiais militares, motivada pela fuga do agravante ao avistar a operação policial. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada sem mandado judicial, baseada na fuga do agravante ao avistar a polícia, caracteriza fundada suspeita suficiente para legitimar a abordagem. III. Razões de decidir 5.
A busca pessoal é legítima quando há fundada suspeita, baseada em elementos concretos e objetivos, de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos. 6. A fuga do agravante ao avistar a polícia, em região conhecida pelo tráfico de drogas, constitui justa causa objetiva para a busca pessoal
. (...) 8. Resultado do julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A busca pessoal sem mandado judicial é legítima quando há fundada suspeita baseada em elementos concretos e objetivos. 2. A fuga ao avistar a polícia pode caracterizar fundada suspeita para a realização de busca pessoal. (...)

(STJ; AgRg-REsp 2.206.759; Proc. 2025/0115548-3; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 02/09/2025; DJE 10/09/2025)
(grifei)

_________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A busca pessoal foi considerada válida, pois a fundada suspeita foi concretizada pelo comportamento de fuga e desvio de rota do acusado, em área conhecida pelo tráfico, legitimando a abordagem.
2. A dosimetria da pena observou critérios de proporcionalidade e individualização, mantendo a pena definitiva fixada em primeira instância para evitar reformatio in pejus, ainda que desclassificada conduta para causa de aumento de tráfico de drogas com utilização de arma de fogo. 3. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1.
A busca pessoal é válida quando há fundada suspeita concretizada por comportamento de fuga em área de tráfico.
2. A dosimetria da pena deve observar critérios de proporcionalidade e individualização, evitando reformatio in pejus. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, art. 40, IV; CP, art. 61, I; CP, art. 69. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC 788.762/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21.02.2023.

(STJ; AgRg-HC 1.010.141; Proc. 2025/0210692-4; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 09/09/2025)
(grifei)

Diante desse cenário, não há dúvida de que a busca pessoal ocorreu em um contexto de fundadas razões, caracterizado, inicialmente, pelas circunstâncias do caso concreto e pela posterior constatação de que o recorrente trazia consigo significativa quantidade e variedade de entorpecente. Portanto, a alegação de ilicitude das provas, sob o argumento de que não houve flagrante delito nem mandado judicial, não é cabível.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

Da absolvição e do pedido de desclassificação para o uso

Superada a questão preliminar, a defesa pugna pela absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, pela desclassificação do delito de tráfico para o de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).

A
materialidade
delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão (fl. 11), pelo Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 12), pelo Laudo da Seção Química Forense (fl. 77), que atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas (cocaína, crack e maconha), bem como pelas demais provas produzidas nos autos.

A
autoria
, por sua vez, embora negada pelo apelante em juízo, restou igualmente demonstrada de forma inequívoca. O apelante, em seu interrogatório, limitou-se a afirmar que estava no local para adquirir uma "bucha de maconha" e que as drogas não lhe pertenciam (fls. 14/15). Tal versão, contudo, mostra-se isolada e inverossímil diante do robusto conjunto probatório.

Os depoimentos prestados pelos policiais militares, tanto na fase investigativa quanto em juízo, mostraram-se consistentes, convergentes e minuciosos. Ambos afirmaram ter visto o réu em área notoriamente conhecida pela intensa prática de tráfico de drogas e relataram que, ao perceber a aproximação da guarnição, ele tentou fugir. Na abordagem, foram encontrados em seu bolso 27 (vinte e sete) pinos de cocaína e a quantia de R$ 2,00 (dois reais).

Além disso, os agentes relataram que, em um terreno baldio nas proximidades — para onde o acusado tentou escapar — localizaram o restante do entorpecente: 35 (trinta e cinco) pedras de crack, 59 (cinquenta e nove) porções de maconha, mais 36 (trinta e seis) pinos de cocaína e uma balança de precisão. O policial Luciano Baleeiro Pereira, em juízo, foi categórico ao declarar que o apelante, no momento da abordagem, admitiu de forma informal a prática da traficância, justificando-a por dificuldades financeiras após deixar o sistema prisional.

Como cediço, os depoimentos de agentes públicos, quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, revestem-se de inquestionável eficácia probatória, especialmente quando, como no caso, são coerentes e não há nenhuma evidência de parcialidade. Senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
2.
O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos.

(...).

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200028153, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)
(grifei)

_________________

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL (ART. 44, INC. III, CP). WRTI NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)
II -
Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
(...)

(STJ, HC n. 449.657/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.)
(grifei)

Aliás, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, uma vez que os depoimentos destes agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

A defesa pretende a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Para tanto, é necessário que se leve em consideração os parâmetros apontados pelo parágrafo segundo do mencionado dispositivo, isto é, quanto à
“natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

Na hipótese, diante do caso concreto, é notório que a conduta do acusado não se coaduna com os requisitos para a aplicação do artigo 28 da Lei de Drogas.

Foram apreendidas em posse do réu e no local para onde empreendeu fuga, 35 (trinta e cinco) pedras de crack, 59 (cinquenta e nove) porções de maconha, e 63 (sessenta e três) unidades pinos de cocaína, são elementos que, por si sós, já indicam a destinação comercial do material.

Adicionalmente, as drogas estavam fracionadas e embaladas individualmente, prontas para a comercialização no varejo, o que reforça a configuração do tráfico. Essas circunstâncias, somadas à apreensão de R$ 2,00 (dois reais), dois aparelhos celulares e uma balança de precisão, em local notoriamente conhecido pelo intenso comércio de entorpecentes, compõem um conjunto probatório sólido e inequívoco da prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

Dessa forma, o contexto fático da apreensão impossibilita a desclassificação pretendida. Acerca do tema, cito:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DE OFÍCIO DESLOCADA A FUNDAMENTAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME PARA A NATUREZA DA DROGA (COCAÍNA). SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir
3.
A alegação de que a droga destinava-se a consumo pessoal não encontra amparo no conjunto probatório, pois a quantidade e a forma de acondicionamento da droga, o local e a dinâmica dos fatos indicam atividade mercantil, sendo os depoimentos policiais firmes, coerentes e respaldados por outros elementos de prova.
4. O reconhecimento do tráfico privilegiado exige a ausência de dedicação a atividades criminosas, o que não se verifica no caso, dada a denúncia prévia de que no imóvel funcionava ponto de venda de drogas, além da confissão aos agentes públicos da mercancia, e os relatos de terceiros na fase policial sobre a comercialização de drogas e funcionamento do local como "boca de fumo", evidenciando habitualidade na traficância. (...)

(TJMS; ACr 0923956-07.2023.8.12.0001; Campo Grande; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Zaloar Murat Martins de Souza; DJMS 28/07/2025; Pág. 122)
(grifei)

_____________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE DO "TRÁFICO PRIVILEGIADO". MANUTENÇÃO. AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA MINORANTE DO § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. REQUISITOS OBJETIVOS DO ANPP PREENCHIDOS. REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. IMPERATIVIDADE. Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas, não há como se acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

Evidenciando a prova dos autos que a droga apreendida se destinava à mercancia ilícita, incabível a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de porte para uso próprio.
Ausente a cabal demonstração acerca da associação estável e permanente com o objetivo de traficar drogas, formando uma verdadeira societas sceleris, imperiosa a manutenção da absolvição das apeladas pelo delito do artigo 35 da Lei nº 11.343/2006. Sendo as acusadas primárias, de bons antecedentes, e não havendo nos autos provas de que se dediquem a atividades criminosas, nem que integrem organização criminosa, deve ser mantida a aplicação da minorante de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Tendo o legislador fixado a minorante do § 4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 em patamares variáveis e não definido os critérios para a escolha da fração a ser aplicada, o quantum de redução da pena deve ser calculado, dentre outras circunstâncias, com base na quantidade de droga apreendida e em sua potencialidade lesiva. Na espécie, sendo favoráveis às rés as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, a quantidade e natureza dos entorpecentes justificam a redução da pena na fração de dois terços (2/3). Mantida a alteração da imputação contida na denúncia neste grau recursal e, por conseguinte, o preenchimento de todos os requisitos de ordem objetiva do ANPP, torna-se cabível o instituto negocial, ainda que já tenha sido iniciada a ação penal.

(TJMG; APCR 0055720-74.2018.8.13.0521; Terceira Câmara Criminal; Relª Desª Maria Luíza de Marilac; Julg. 23/07/2025; DJEMG 24/07/2025)
(grifei)

Ressalta-se que para a configuração do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, não é necessário provar a ocorrência de qualquer ato de comércio, sendo suficiente que o agente se encaixe em qualquer um dos verbos descritos no texto legal,

o que se constata no presente caso.

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar,
trazer consigo, guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...). (grifei)

Vale destacar, ainda, que
“conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. Dessa forma, como a materialidade e a autoria do crime de tráfico restou devidamente comprovada, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.”
(TJES, ApCrim nº 0014091-20.2021.8.08.0048; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 09.03.2023)

Nesse cenário, as provas constantes nos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime imputado ao apelante, não existindo razões para acolher o pedido de desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei de Drogas, devendo ser mantida a condenação.

Da dosimetria da pena

Por fim, a defesa requer a reforma da dosimetria, com a fixação da pena-base em seu patamar mínimo.

Na primeira fase, o Magistrado sentenciante exasperou a pena-base em 6 (seis) meses acima do mínimo legal, fixando-a em
5 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, com base no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, em razão da
natureza, variedade e quantidade das drogas apreendidas.
Veja-se:

“CULPABILIDADE evidenciada. Não obstante a quantidade, variedade e nocividade das drogas apreendidas, tenho por não valorá-la na espécie, para o fim de considerar tais circunstâncias balizadoras de pena na forma do art. 42 da Lei 11.343/06; quanto aos ANTECEDENTES o acusado é reincidente específico (0037513-44.2013.8.08.0035); sem notícias nos autos acerca de sua CONDUTA SOCIAL; não há elementos suficientes para a aferição da PERSONALIDADE do agente; os MOTIVOS DO CRIME, razões que moveram o agente a cometê-lo, não foram revelados, uma vez que Misael negou o crime; as CIRCUNSTÂNCIAS do delito não fogem à normalidade do tipo; as CONSEQUÊNCIAS do crime são graves, ante a disseminação do vício das drogas, inclusive fomentando outros crimes. No entanto, é própria da norma penal; a VÍTIMA em questão é a coletividade que se vê exposta a perigo pela prática de uma das condutas típicas do crime em questão; a SITUAÇÃO ECONÔMICA do acusado não está provada nos autos.

Ante a análise precedida,
tomando por base a natureza, quantidade, variedade e nocividade das substâncias entorpecentes apreendidas, de acordo com o Laudo Pericial nº. 6169/2020 à fl. 74 [35 unidades de material compactado em pequenas pedras, de cor bege, envoltas individualmente por plástico, com massa total de 9,4 gramas, onde foi detectado a presença de éster metílico da benzoilecgonina, da substância conhecida popularmente por “CRACK”; 63 unidades de material em pó, de cor bege, contidas em microtubos plásticos (pinos), com massa total de 89,2 gramas, onde foi detectado a presença de éster metílico da benzoilecgonina, da substância conhecida popularmente por “COCAÍNA”; 59 unidades de fragmentos vegetais, envoltas individualmente por plástico, com massa total de 167,9 gramas, de tetrahidrocannabinol (THC), vulgarmente conhecido como “MACONHA”], e conforme preceitua o art. 42 da Lei 11.343/06, fixo as penas, em base, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30° (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.”

Com efeito, a jurisprudência tem admitido a exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, especialmente quando comprovada a elevada nocividade da substância entorpecente apreendida, por se tratar de circunstância que extrapola os elementos típicos do art. 33 da referida norma. Nesse sentido, destaco:

(...) Recurso do Ministério Público Estadual: 1.
De acordo com a jurisprudência, se mostra justificável a exasperação da pena-base utilizando-se o artigo 42, da Lei nº 11.343/06, quando restar caracterizada a elevada nocividade da droga apreendida, eis que tal situação ultrapassa os limites do tipo penal do artigo 33, da Lei de Drogas. Precedentes.
2. Tendo em vista que no caso sob análise foram apreendidas substâncias com grande grau de nocividade, bem como, em quantidade expressiva, situação que ultrapassa, em muito, os limites do tipo penal do artigo 33, da Lei de Drogas, evidente a necessidade de majoração da pena basilar em patamar superior ao aplicado na sentença. (...) 5. Restando demonstrado não existir uma razoável proximidade temporal com o delito averiguado na presente ação penal e os atos infracionais praticados, bem como a impossibilidade de consideração da gravidade concreta dos atos pretéritos, incabível a utilização do histórico infracional para demonstrar que o réu se dedica às atividades criminosas. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, AC 0012122-09.2021.8.08.0035, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 24/04/2024)
(grifei)

_______________

(...) 2. O conjunto probatório dos autos revela de modo inconteste a autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual não há que se falar em absolvição do apelante. 3.
A pena-base foi fixada em estrito atendimento ao que encontra-se previsto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, sendo destacando o potencial lesivo da droga apreendida
.
4. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do referido dispositivo (tráfico privilegiado), o reconhecimento do tráfico privilegiado se torna impossível, já que fica evidenciada nos autos a dedicação do acusado à prática criminosa, vez que responde por processo de tráfico de drogas. 5.Não se acolhe o pedido de da assistência judiciária gratuita, uma vez que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como por estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitar, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Recurso Improvido.

(TJES, AC 0001731-03.2022.8.08.0021, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 11/03/2025)
(grifei)

Rememoro que a
natureza
e a
quantidade
da droga são elementos que integram um
vetor judicial único
, não sendo possível desmembrar a sua análise. Acerca da temática, inclusive, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESENTE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. VETOR ÚNICO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE DA DROGA NA PRIMEIRA FASE E DA NATUREZA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. (...)
2. A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006.

3. Inadmissível considerar separadamente, em fases distintas da dosimetria da pena, a natureza e a quantidade, por constituírem circunstância judicial única, portanto, incindível, pois somente quando avaliadas em conjunto – natureza e quantidade – será possível exercer juízo valorativo adequado e atingir os fins almejados pelo legislador.
4. Detectada a ocorrência de bis in idem por terem as instâncias anteriores valorado negativamente a quantidade da droga na primeira fase e a sua natureza na terceira fase da dosimetria. 5. A jurisprudência dominante desta Suprema Corte é no sentido de que as circunstâncias da natureza e da quantidade de droga apreendida com o acusado de tráfico devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases da dosimetria da pena. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.

(STF, AgRg no RHC nº 169.343, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, J. 08.06.2021)
(grifei)

Isto é, “
somente quando examinadas em conjunto será possível ao julgador compreender adequadamente a gravidade concreta do fato e proceder à devida individualização da pena, que é o objetivo almejado pelo legislador com as disposições do art. 42 da Lei n. 11.343/06
” (STJ, REsp nº 1.976.266/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, J. 25.10.2022)

Consoante pontuado pelo Mininistro Rogério Schietti Cruz, no voto condutor do HC nº 864.670/AM, cuida, apenas, de considerar que a natureza e a quantidade de drogas são características indissociáveis do mesmo objeto e, por isso, devem ser avaliadas sempre de maneira conjugada, como forma de mensurar o grau de lesividade potencial à saúde pública que a apreensão do caso concreto representa, o que melhor se coaduna, em uma interpretação sistemática, com as finalidades da Lei nº 11.343/2006.

A título elucidativo, destaco:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DUAS RÉS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FILMAGENS DO FLAGRANTE. DEPOIMENTO DO USUÁRIO. PALAVRA DOS POLICIAIS. PROVA JUDICIALIZADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). SEGUNDA FASE. PERÍODO DEPURADOR. CINCO ANOS. TERCEIRA ETAPA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO III, LEI N. 11.343/06. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATOS INFRACIONAIS. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA EVIDENCIAR DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...)
4. De acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, os critérios especiais previstos no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006. Qualidade e quantidade da droga. Devem ser apreciados conjuntamente, de modo que, ainda que extremamente nociva a natureza da droga (crack/cocaína), a pequena quantidade comercializada (3,72g) e a quantidade apreendida (4,20g) não extrapolam o normal do tipo.
5. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento sobre a pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, salvo fundamentação idônea específica para adoção de fração diversa. (...)

(TJDF; APR 00047.85-35.2020.8.07.0001; Ac. 143.6694; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; Julg. 07/07/2022; Publ. PJe 20/07/2022) (Grifei)

_______________

(...) 3
. De acordo com entendimento majoritário deste TJDFT, salvo em casos excepcionalíssimos, a qualidade e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente para fins de valoração negativa das circunstâncias judiciais específicas do art. 42 da Lei n. 11.343/2021. 3.1. Assim, em que pesem os efeitos devastadores e o alto poder viciante de uma das substâncias apreendidas (crack), a desconsideração da quantidade do composto pela sentença obsta a exasperação da pena-base com esteio unicamente na natureza da droga.
4. Inquéritos policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para demonstração de habitualidade delitiva com vistas a afastar a causa de diminuição da pena referente ao tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da LAD, sobretudo se a acusada responde pela prática de crime de mesma natureza, com condenação em duas instâncias e aplicação da aludida minorante. 5. Considerando a quantidade de pena e as condições pessoais da acusada, adequado o regime inicial de cumprimento semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, b e § 3º, do CP. 6. Inaplicáveis os benefícios de substituição ou suspensão da pena, por ter sido condenada à reprimenda superior ao máximo exigido pelos arts. 44 e 77 do CP. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJDF; APR 07120.24-15.2021.8.07.0001; Ac. 144.0349; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos; Julg. 21/07/2022; Publ. PJe 08/08/2022)
(grifei)

No caso dos autos, foram apreendidas 9,4 (nove vírgula quatro) gramas de crack, 89,2 (oitenta e nove vírgula dois) gramas de cocaína e 167,9 (cento e sessenta e sete vírgula nove) gramas de maconha. Embora se trate de uma variedade de entorpecentes, as quantidades, analisadas individualmente e em conjunto, não se mostram exorbitantes a ponto de justificar, por si sós e
sem fundamentação complementar
, o afastamento da pena do mínimo legal. Trata-se de quantidade que, infelizmente, se amolda à média dos casos de tráfico varejista que aportam neste Judiciário, não demonstrando um grau de reprovabilidade que desborde do inerente ao próprio tipo penal.

Dessa forma, entendo que a fundamentação utilizada na r. sentença para exasperar a pena-base foi insuficiente. Assim, afasto a valoração negativa da circunstância judicial do art. 42 da Lei de Drogas e redimensiono a
pena-base para o mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da agravante da reincidência específica. Aplico o aumento de 1/6 (um sexto), que corresponde a 10 (dez) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa, tornando a
pena intermediária em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas. Mantenho o afastamento do tráfico privilegiado pela reincidência, tornando a pena definitiva no patamar acima fixado.

Mantenho o regime inicial
fechado
, em razão da reincidência e do quantum da pena, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença, para redimensionar a pena do apelante para
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, mantendo, no mais, os termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.

VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por JURACI ALMEIDA BATISTA DOS SANTOS FILHO em face da r. sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado.

O eminente Relator, Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, proferiu voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a dosimetria da pena para afastar a valoração negativa do art. 42 da Lei de Drogas, redimensionando a pena-base ao mínimo legal e fixando a reprimenda definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Acompanho Sua Excelência no que tange à
rejeição da preliminar de nulidade da busca pessoal
, porquanto devidamente configurada a fundada suspeita que legitimou a abordagem policial, nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça.

Igualmente,
alinho-me ao voto condutor quanto ao

afastamento do pleito absolutório e do pedido de desclassificação

para o art. 28 da Lei de Drogas.
A robustez das provas, especialmente os depoimentos consistentes dos agentes policiais prestados em juízo, somada às circunstâncias fáticas da apreensão (local conhecido pelo tráfico, variedade e forma de acondicionamento das drogas, e apreensão de balança de precisão), solidifica, de forma inequívoca, a condenação pelo delito de tráfico.

Peço vênia, contudo, para
divergir da Douta Relatoria estritamente quanto ao redimensionamento da pena-base
e, por conseguinte, da pena final.

O eminente Relator compreendeu que a quantidade de entorpecentes apreendida – 9,4 (nove vírgula quatro) gramas de crack, 89,2 (oitenta e nove vírgula dois) gramas de cocaína e 167,9 (cento e sessenta e sete vírgula nove) gramas de maconha – não se revelou exorbitante, amoldando-se à média do tráfico varejista, o que o levou a afastar a valoração negativa do art. 42 da Lei de Drogas.

Ouso divergir, pois, em que pese a fundamentação do Nobre Relator, entendo que na r. sentença agiu-se com acerto ao se exasperar a pena-base em 6 (seis) meses acima do mínimo legal, com fulcro no art. 42, da Lei nº 11.343/2006.

A meu ver, a apreensão de
três espécies distintas
de entorpecentes, notadamente o
"crack"
e a
"cocaína"
, substâncias de elevado poder deletério e viciante, além de maconha, e, ainda, diante da quantidade total de entorpecentes apreendida (superior a 260 gramas), resta demonstrado um grau de reprovabilidade que desborda do tipo penal básico, justificando plenamente a aplicação da preponderante do art. 42.

Ressalte-se que esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, que, em casos análogos, tem validado a exasperação da pena-base em cenários fáticos semelhantes.

Observo que, no julgamento do AgRg no AREsp 2055151-MS, a Corte Superior manteve a exasperação da pena-base diante da apreensão de 3,6g de crack, 200g de cocaína e 32,70g de maconha, consignando que, embora a quantidade não fosse "exacerbada", tampouco era "inexpressiva", devendo-se considerar a "variedade" e a "natureza altamente nociva" dos entorpecentes. Senão vejamos:

(...) 1. Consoante o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e a jurisprudência desta Corte, a quantidade/natureza das drogas justifica o aumento da pena-base, salvo quando se trata de ínfimo volume. No caso, ainda que a quantidade de drogas não seja exacerbada - 32,70 g de maconha, 3,6 g de crack e 200 g de cocaína -, também não pode ser considerada inexpressiva, como argumenta a defesa. De se considerar, ainda, a variedade de entorpecentes e a natureza altamente nociva de dois deles (cocaína e crack).
1.1. Ademais, não há falar em critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pelo Juízo a quo, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada). No caso, considerando que a instância ordinária utilizou de fundamentação idônea para aumentar a pena e aplicou um critério razoável dentro da discricionariedade vinculada que lhe é assegurada pela lei - 1/5 da pena mínima, por vetor -, não há falar em desproporcionalidade.(...) (AgRg no AREsp n. 2.055.151/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)

Da mesma forma, no AgRg no HC 884412-RJ, o C. STJ proveu recurso ministerial para restabelecer a exasperação da pena-base diante da apreensão de 178g de crack, 37,80g de cocaína e 270g de maconha, reiterando que "a variedade, a natureza deletéria e a quantidade das drogas apreendidas [...] justificam a majoração da pena-base".

Nesse contexto, a exasperação de 6 (seis) meses aplicada na r. sentença mostra-se proporcional e fundamentada, não havendo razão para o decote promovido pelo voto condutor.

Assim, mantendo a pena-base em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, tal como fixada pelo juízo
a quo
, e, aplicando a agravante da reincidência na fração de 1/6 (onze meses de reclusão e 83 dias-multa),
mantenho a pena definitiva em 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, conforme estabelecido na r. sentença.

Mantenho, por conseguinte, o
regime inicial fechado
, em razão do
quantum
da pena e da reincidência do apelante.

Ante o exposto, com a devida vênia ao eminente Relator,
DIVIRJO parcialmente
para
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a r. sentença condenatória.

É como voto.